Tribunal: TJES
Processo: 5012153-13.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012153-13.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLEISON LIMA VIEIRA
RECORRIDO: NATURA COSMETICOS S/A e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO JÁ QUITADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. NÃO OCORRÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DÉBITO QUITADO PARCIALMENTE. CESSÃO DO DÉBITO REMANESCENTE. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à recorrente.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
A PARTE AUTORA ALEGA QUE TEVE SEU NOME REGISTRADO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO PELA REQUERIDA, CONTUDO, AFIRMA QUE A NEGATIVAÇÃO É INDEVIDA POIS SE REFERE À DÉBITO JÁ ADIMPLIDO. AS REQUERIDAS ALEGAM QUE NÃO OCORREU O PAGAMENTO DO DÉBITO EM SUA INTEGRALIDADE, SENDO A COBRANÇA CORRESPONDENTE AO VALOR REMANESCENTE. ALEGAM A INEXISTENCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DO AUTOR.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE
O PEDIDO AUTORAL, ANTE A INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS, SENDO QUE AS REQUERIDAS LOGRARAM ÊXITO EM DEMONSTRAR FATOS CONSTITUTIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, PRETENDENDO A REFORMA DA SENTENÇA E JULGAMENTO PROCEDENTE DOS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A SENTENÇA DE PISO NÃO MERECE SER REFORMADA, TENDO EM VISTA QUE A INICIAL NÃO APRESENTOU ELEMENTOS PARA SUSTENTAR O SEU PLEITO DE QUE HOUVE, DE FATO, O ADIMPLEMENTO INTEGRAL DO DÉBITO, SENDO QUE A COBRANÇA É DEVIDA, POR SE TRATAR DA PARCELA REMANESCENTE DO DÉBITO EXISTENTE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação pecuniária, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.